Tribunal: TJDFT
Processo: 0700402-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO (USTEQUINUMABE). PARECER EMITIDO PELO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO. INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS OFERTADOS PELO SUS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para obrigar o agravado a fornecer a medicação Ustequinumabe.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciados os requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
3. A saúde é direito fundamental e decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, estabelecida pela Constituição Federal.
4. Não atendido o requisito da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento e de ineficácia do tratamento com as medicações fornecidas pelo SUS, é afastada a obrigação do Estado em fornecer a medicação de alto custo prescrita ao paciente.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.